Tribunal: TJPA
Processo: 0819057-33.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0819057-33.2021.8.14.0401

RECORRENTE: BERNARDO ASSUNCAO DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGOS 121, § 2º, VII, ART. 14, II, ART. 288 E ART. 29 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – IMPRONÚNCIA – AFASTAMENTO DA ACUSAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TOTAL IMPROVIMENTO.

1. Encontram-se preenchidos os requisitos para a decisão de Pronúncia ora guerreada, concluindo-se que a decisão do juízo
a quo
respeitou os requisitos do art. 413, do CPP. Há a comprovação da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria em desfavor do recorrente, demonstrados por meio dos documentos juntados aos autos e da prova oral coligida.

2. Comprovado nos autos que o recorrente e seus comparsas não se limitaram a praticar a tentativa de homicídio contra os policiais militares, constando informações sobre a prática de roubos e furtos de veículos automotores pelo recorrente e demais acusados.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

BERNARDO ASSUNCAO DE SOUSA,
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Narra a denúncia em síntese:

“Em determinado momento chegou um automóvel da marca RENAULT, modelo SANDERO, que havia sido roubado horas antes da vítima Denison Espíndola Cavalcante, pelo ora denunciado WALLYSON COSTA LEÃO, na companhia de mais dois indivíduos (concurso de pessoas).

Após roubarem o veículo, os indivíduos foram até o local onde se encontrava o PM box e, tendo se unido a mais 3 (três) indivíduos, todos em posse de arma de fogo, passaram a desferir vários disparos contra o mencionado trailer.

Com intuito de se defender, os policiais revidaram a injusta agressão.

De acordo com os autos, a CB PM EDNA MARIA GOMES ALVEZ foi atingida na perna por um disparo, tendo sido socorrida posteriormente, sendo levada para o hospital. (...)”

Após o devido processamento, o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente
BERNARDO ASSUNCAO DE SOUSA,
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, Vll, art. 14, ll, art. 288 e art. 29 do Código Penal Brasileiro e a ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Irresignado, interpôs o presente recurso, pugnando pela sua a sua impronúncia em relação ao crime de homicídio, nos termos do artigo 415, II do CPB, ante a ausência de indícios de autoria, bem como o afastamento da capitulação penal do tipo penal descrito no artigo 288 do Código Penal, igualmente alegando a inexistência de provas da participação no delito.

Requer assim o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça, do mesmo modo, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados através do

Laudo de Lesão Corporal referente à vítima Edna Maria Gomes Alves

(ID. Num. 7618684 - Pág. 22 e 23), bem como da prova oral colhida em Juízo, a qual corrobora os depoimentos prestados na fase de inquérito.

Como bem pontuou a Procuradoria de Justiça em seu Parecer, as vítimas Hércules André Siqueira David e Edna Maria Gomes Alves apresentadas em juízo confirmaram que toda a investigação policial feita apontou o ora recorrente como um dos autores do crime, bem como, confirmaram os relatos prestados na fase investigatória e detalharam a dinâmica do ataque praticado pelo recorrente e seus comparsas.

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

Por seu turno, quanto ao afastamento da acusação pelo crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único do CPB), verifica-se que neste ponto igualmente não assiste razão à Defesa, restando comprovado nos autos que o recorrente e seus comparsas não se limitaram a praticar a tentativa de homicídio contra os policiais militares, constando informações sobre a prática de roubos e furtos de veículos automotores pelo recorrente e demais acusados, segundo atesta a Certidão Criminal em nome do réu Bernardo Assunção de Sousa (Id. Num. 7618697 - Pág. 26).

Assim sendo, esta relatora entende que se encontram preenchidos os requisitos para a decisão de Pronúncia ora guerreada, concluindo-se que a decisão do juízo
a quo
respeitou os requisitos do art. 413, do CPP.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 07/11/2022